Tribunal: TJDFT
Processo: 0744367-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. FATO SUPERVENIENTE. SUSPENSÃO DE EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO COLETIVO EM AÇÃO RESCISÓRIA. JULGAMENTO LIMITADO À ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por ente público contra acórdão que conheceu e negou provimento a Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, em razão da inobservância do princípio da dialeticidade, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. O embargante sustenta omissão no julgado ao argumento de que sobreveio decisão em ação rescisória determinando a suspensão da eficácia do acórdão que constitui o título executivo coletivo que embasa o cumprimento de sentença, requerendo o reconhecimento do fato superveniente e a atribuição de efeitos infringentes ao recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar fato superveniente consistente na suspensão da eficácia do título executivo coletivo por decisão proferida em ação rescisória, com fundamento nos arts. 493 e 933 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.
4. O acórdão embargado limitou-se a examinar a admissibilidade do Agravo de Instrumento, concluindo pela sua inadmissibilidade em razão da inobservância do princípio da dialeticidade, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.
5. Como o julgamento restringiu-se aos pressupostos de admissibilidade recursal, o colegiado não analisou o mérito da controvérsia relativa à exigibilidade do título executivo ou à legalidade do cumprimento de sentença.
6. Eventual fato superveniente relacionado à suspensão da eficácia do título executivo coletivo não possui aptidão para alterar o resultado do julgamento, que se limitou à verificação dos requisitos de admissibilidade do recurso.
7. Não há necessidade de sobrestamento do recurso ou de suspensão da eficácia do acórdão embargado, sobretudo porque o juízo de origem já determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença até o julgamento da ação rescisória, medida suficiente para resguardar a utilidade do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, limitando-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. O fato superveniente relacionado ao mérito da controvérsia executiva não influencia o resultado de julgamento que se restringiu à análise da admissibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 493, 933 e 1.022.